Tribunal: STJ
Processo: 2325550-84.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707841 - SP(2024/0275597-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: L H D (MENOR)
REPTDO
: S M DE O D
ADVOGADO
: FABIANO BARREIRA PANATTONI - SP216528
AGRAVADO
: A A P A S L
ADVOGADO
: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - MS006171
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 735 do STF, por ausência de demonstração
analítica do dissídio nos termos do
§1o, do CPC, e por se tratar de
art. 1.029,
impugnação a provimento precário de tutela de urgência.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer sobre custeio integral
de tratamento com hidroterapia indicado para paralisia cerebral com deficiência
intelectual e epilepsia de difícil controle.
3. A Corte de origem proveu o agravo de instrumento e reformou a decisão liminar
para afastar a obrigatoriedade de cobertura da hidroterapia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão contrariou o
§13,
art. 10,
da
ao afastar a cobertura de hidroterapia indicada; e (ii) saber se,
Lei n. 9.656/1998
à luz da
os arts. 1o e 10, §§ 4o e 12, da
Lei n. 14.454/2022,
Lei n. 9.656/1998
impõem cobertura de todos os atendimentos indicados pelo médico, inclusive
hidroterapia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, por se tratar de decisão precária
de tutela de urgência, insuscetível de reexame em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55102150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6fddfed3-b4f2-4668-bc7b-ed441d3b96b0

6. Aplica-se a vedação de reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-
probatória, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 735 do STF ao recurso especial que
Tese de julgamento
busca rediscutir decisão precária de tutela de urgência. 2. Aplica-se as Súmulas n.
5 e 7 do STJ para obstar o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório”.
CF,
III,
; CPC, arts. 300
, 1.029 §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105
a
caput
1o e 85 §11;
arts. 1o e 10 §§ 4o, 12 e 13.
Lei n. 9.656/1998,
STF, Súmula n. 735; STJ, Súmulas n. 5 e 7;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.887.163/RJ,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
AREsp n. 1.826.601/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
11/4/2022;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.558.047/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
15/8/2022;
AREsp n. 1.919.487/MT,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6fddfed3-b4f2-4668-bc7b-ed441d3b96b0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707841 - SP(2024/0275597-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: L H D (MENOR)
REPTDO
: S M DE O D
ADVOGADO
: FABIANO BARREIRA PANATTONI - SP216528
AGRAVADO
: A A P A S L
ADVOGADO
: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - MS006171
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 735 do STF, por ausência de demonstração
analítica do dissídio nos termos do
§1o, do CPC, e por se tratar de
art. 1.029,
impugnação a provimento precário de tutela de urgência.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer sobre custeio integral
de tratamento com hidroterapia indicado para paralisia cerebral com deficiência
intelectual e epilepsia de difícil controle.
3. A Corte de origem proveu o agravo de instrumento e reformou a decisão liminar
para afastar a obrigatoriedade de cobertura da hidroterapia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão contrariou o
§13,
art. 10,
da
ao afastar a cobertura de hidroterapia indicada; e (ii) saber se,
Lei n. 9.656/1998
à luz da
os arts. 1o e 10, §§ 4o e 12, da
Lei n. 14.454/2022,
Lei n. 9.656/1998
impõem cobertura de todos os atendimentos indicados pelo médico, inclusive
hidroterapia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, por se tratar de decisão precária
de tutela de urgência, insuscetível de reexame em recurso especial.
6. Aplica-se a vedação de reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-
probatória, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54030134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:36
Código de Controle do Documento: 28efcd51-aaa7-4371-81cb-111236f3284d

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 735 do STF ao recurso especial que
Tese de julgamento
busca rediscutir decisão precária de tutela de urgência. 2. Aplica-se as Súmulas n.
5 e 7 do STJ para obstar o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório”.
CF,
III,
; CPC, arts. 300
, 1.029 §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105
a
caput
1o e 85 §11;
arts. 1o e 10 §§ 4o, 12 e 13.
Lei n. 9.656/1998,
STF, Súmula n. 735; STJ, Súmulas n. 5 e 7;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.887.163/RJ,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
AREsp n. 1.826.601/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
11/4/2022;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.558.047/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
15/8/2022;
AREsp n. 1.919.487/MT,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por L. H. D. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 735 do STF
e por ausência de demonstração analítica do dissídio jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.029,
Alega o ora agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 204.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de ação de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 76):
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Autor
diagnosticado com “Paralisia Cerebral com Deficiência Intelectual e Epilepsia de
Difícil Controle”. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência pretendida,
consistente na realização de tratamento com hidroterapia. Inconformismo.
Documento eletrônico VDA54030134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:36
Código de Controle do Documento: 28efcd51-aaa7-4371-81cb-111236f3284d

Acolhimento. Sessões de hidroterapia que extrapolam os limites do contrato de
seguro-saúde. Precedentes e Enunciado 39.1 dessa 3a Câmara de Direito Privado.
Decisão reformada. Recurso provido.

No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 1o e 10, §§ 4o, 12 e
13, da
porque a
que promoveu alterações
Lei n. 9.656/1998,
Lei 14.454/2022
nestes dispositivos legais teria determinado a cobertura de todos os atendimentos
indicados pelo médico, inclusive hidroterapia.
Afirma que o acórdão ao afastar a cobertura de hidroterapia indicada
para quadro de paralisia cerebral com deficiência intelectual e epilepsia de difícil
controle, contrariou a obrigatoriedade de cobertura de tratamento prescrito e eficaz
à luz das ciências da saúde.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a obrigação da
operadora de custear integralmente o tratamento indicado, inclusive hidroterapia.
Requer ainda, o provimento do recurso para que se decrete a nulidade
do Enunciado 39.1 da 3a Câmara de Direito Privado do TJSP.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 188.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer em que a parte
autora pleiteou o custeio integral de tratamento com hidroterapia, indicado para
paralisia cerebral com deficiência intelectual e epilepsia de difícil controle,
inclusive mediante pagamento direto à clínica ou realização em rede credenciada,
conforme laudo médico.
Foi interposto agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de
urgência para determinar o custeio do tratamento de hidroterapia.
Documento eletrônico VDA54030134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:36
Código de Controle do Documento: 28efcd51-aaa7-4371-81cb-111236f3284d

O agravo foi provido, reformando a decisão liminar, para afastar a
obrigatoriedade de cobertura da hidroterapia.
Confiram-se trechos do voto condutor do acórdão do agravo de
instrumento (fls. 78-80):
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida em sede de antecipação
de tutela. Assim, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao preenchimento dos
pressupostos legais para sua concessão, inviável nesta sede o exame aprofundado
das teses suscitadas pelo Agravante, sob pena de prejulgamento do mérito, bem
como de supressão de um grau de jurisdição.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida exige-se a
presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).
A presente ação foi proposta em razão da negativa da Ré ao custeio das
sessões de hidroterapia indicadas ao Autor. Afirma o Autor ser portador de
“Paralisia Cerebral com Deficiência Intelectual e Epilepsia de Difícil Controle”, de
modo que lhe fora indicado sessões de hidroterapia, conforme relatório médico de
pág. 31 do processo originário. Refere que a Ré não possui rede credenciada
adequada ao tratamento, de modo que deve o tratamento ser feito em clínica de sua
escolha. Pugnou pelo deferimento de liminar, para que a Ré custeie integralmente
todo o tratamento, por meio de pagamento diretamente com a clínica, o que fora
deferido pela MM Juíza a quo.
No entanto, a pretendida obrigatoriedade de custeio das sessões de
hidroterapia não comporta mesmo acolhida, ao menos nesse momento, pois, a
princípio, referido tratamento extrapola o objeto do contrato de plano de saúde,
observado que tal acompanhamento não se insere na natureza médico-hospitalar a
que está obrigada a Ré.
[...]
Para a análise do mérito da ação, essencial se fará a comprovação de
atendimento das excludentes referidas no julgamento da Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça, circunstância inexistente nesse momento processual, que
pudesse autorizar a concessão da tutela de urgência.
Em razão da natureza precária da decisão que defere ou indefere liminar
ou daquela que julga procedente a antecipação da tutela, é inadequada a
interposição de recurso especial que tenha por objetivo rediscutir a correção das
referidas decisões, por não se tratar de pronunciamento definitivo do tribunal de
origem.
Documento eletrônico VDA54030134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:36
Código de Controle do Documento: 28efcd51-aaa7-4371-81cb-111236f3284d

Em suma, é incabível a interposição de recurso especial para reexaminar
decisão precária que trate de violação de norma que diga respeito ao mérito da
causa, que ainda será definitivamente decidido.
Dessa forma, constata-se que, em razão da natureza instável da decisão,
a qual pode ser ou não confirmada em julgado definitivo, mostra-se correta a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 735 do STF ao caso.
Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. TRANSTORNO
DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TUTELA PROVISÓRIA. REAPRECIAÇÃO
DE REQUISITOS. SÚMULA 735 DO STF. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça, via de regra, não admite a interposição
de Recurso Especial contra acórdão que decide sobre deferimento ou
indeferimento de tutela provisória, devido à natureza precária da decisão, que
não exaure o mérito da ação, aplicando-se, por analogia, o óbice da Súmula 735
do Supremo Tribunal Federal.
2. A análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de
urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) exige a reapreciação do
conjunto fático-probatório da causa, o que é vedado em sede de Recurso Especial
em razão do óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.945.929/SC,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
17/11/2025,
25/11/2025,
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A
LIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 735 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas
CPC/2015
a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que à
luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, via de regra, não é cabível
Documento eletrônico VDA54030134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:36
Código de Controle do Documento: 28efcd51-aaa7-4371-81cb-111236f3284d

recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela
sentença de mérito.
Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento
da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível
decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao
mérito da causa (AgRg na MC
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
24.533/TO,
Quarta Turma, julgado em
DJe
.
9/10/2018,
15/10/2018)
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.981.656/TO,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
11/4/2022,
19/4/2022,
Ademais, conforme já relatado, o Tribunal de origem, ao analisar os
elementos fáticos e contratuais dos autos, concluiu pela reforma da decisão
agravada por considerar ausentes os requisitos para concessão da tutela, por
entender não haver obrigatoriedade de cobertura de hidroterapia, que extrapolaria
o âmbito contratual por não ser tratamento médico-hospitalar.
Nesse contexto, rever as conclusões do acórdão impugnado demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e termos do
contrato, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nessa linha: AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.826.601/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
11/4/2022,
18/4/2022;
EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.558.047/SC,
julgado em
DJe de
e AgInt no
15/8/2022,
26/8/2022;
AREsp n. 1.919.487/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
D Je de
22/11/2021,
25/11/2021.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
Documento eletrônico VDA54030134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:36
Código de Controle do Documento: 28efcd51-aaa7-4371-81cb-111236f3284d

É o voto.
Documento eletrônico VDA54030134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:36
Código de Controle do Documento: 28efcd51-aaa7-4371-81cb-111236f3284d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.707.841 / SP
Número Registro: 2024/0275597-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040589120198190061
10187870620238260309
20230001089795
20240000079312
23255508420238260000 2325550842023826000050000 40589120198190061
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L H D (MENOR)
REPTDO
: S M DE O D
ADVOGADO : FABIANO BARREIRA PANATTONI - SP216528
AGRAVADO
: A A P A S L
ADVOGADO : MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - MS006171
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:19
Código de Controle do Documento: a00a8ef3-868a-4173-81e3-57751b703eb7

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:19
Código de Controle do Documento: a00a8ef3-868a-4173-81e3-57751b703eb7